Tribunal: TJSP
Processo: 0001608-89.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Ameaça. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Em casos de violência e ameaça domésticas assume particular relevância o depoimento das vítimas, notadamente quando nada de concreto desautoriza o seu adequado crédito.